Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600790-42.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600790-42.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600790-42.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido Rede Sustentabilidade - REDE, referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo
SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. INADIMPLENTE E FINAIS INTEMPESTIVAS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO MARANGONI ALVES (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SERGIO MASANOBU NAKATANI (RESPONSÁVEL)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44644979
31/07/2025
13:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44644979 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.850

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600790-42.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Redator Designado: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: SERGIO MASANOBU NAKATANI
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RESPONSÁVEL: SERGIO MARANGONI ALVES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
REGULAR.
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de
Palmas/PR que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral contra dois candidatos, em razão de suposta prática de "derramamento de
santinhos", em desacordo com o art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. A sentença aplicou a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada representado.

Num. 44644979 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
3. Contudo, apenas um dos representados interpôs recurso, argumentando que: (i) a quantidade de santinhos
encontrados seria ínfima e insuficiente para caracterizar o ilícito; (ii) não haveria prova robusta para
condenação; e (iii) não teria sido comprovada ciência ou anuência do representado sobre a prática irregular.
4. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
5. Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
6. Compulsando os autos, verificou-se a ausência de intimação quanto à sentença, do advogado
regularmente constituído pelo representado que não recorreu. Matéria de ordem pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Matéria de ordem pública. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da intimação do
advogado constituído pelo recorrente e seus impactos na validade do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, incisos LIV e
LV, da Constituição Federal, exigem intimação válida do advogado constituído.
9. Identificada ausência de intimação em nome do advogado indicado pelo recorrente, conforme
requerimento prévio nos autos, verifica-se possível nulidade processual.
10. De acordo com o art. 77, caput e § 2º, do Regimento Interno do TRE/PR, é possível converter o feito em
diligência para sanar a irregularidade, evitando prejuízo ao recorrente e garantindo a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Suspensão do julgamento e conversão do feito em diligência, determinando a intimação válida do
advogado indicado, com abertura de prazo recursal.
12. Tese de julgamento: "A ausência de intimação regular do advogado constituído nos autos viola o direito
ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade processual e autorizando a conversão do feito em
diligência para sanar o vício, nos termos do art. 77, caput e § 2º, do Regimento Interno do TRE/PR."
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§ 7º e 8º.
Regimento Interno do TRE/PR, art. 77, caput e § 2º.

Num. 44644979 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do Redator
designado.

Curitiba, 28/07/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Estadual do partido REDE
SUSTENTABILIDADE, referente às Eleições Municipais de 2024.
Os recursos utilizados totalizaram R$ 605.000,00, em sua integralidade relativos a recursos
financeiros do partido político, oriundos do FEFC (ID 44303293).
Foi realizada análise preliminar (ID 44263193), na qual o Setor Técnico identificou inconsistências
e indicou a necessidade de complementação das informações apresentadas. Em atendimento, a
agremiação apresentou prestação de contas retificadora (ID 44303147), acompanhada de
petição e documentos complementares protocolados por meio do PJe (ID 44347137).
Emitido parecer conclusivo, opinando o Setor Técnico pela desaprovação das contas, em razão
das seguintes irregularidades (ID 44456451): a) descumprimento do prazo legal para informar
recursos arrecadados; b) divergências em relação às notas fiscais emitidas por ARRAES &
CARBONI Advogados, no valor de R$ 25.000,00; c) inconsistências nas informações relativas ao
fornecedor EULICIO MORAES CAROLINA, com a omissão de R$ 22.000,00 em gastos não
registrados na prestação de contas anual; d) omissões referentes a outros fornecedores,
totalizando R$ 12.589,67 em despesas não declaradas, sem comprovação de vínculo com a
prestação de contas anual - ressalvando-se apenas a regularidade quanto à empresa ALDECO;
e) gastos com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 11.269,50,
referentes a serviços advocatícios, sem indicação clara das candidaturas beneficiadas e com
divergências nos valores apresentados, não devidamente justificadas; e f) despesas não
declaradas na prestação de contas parcial, consistentes em R$ 75.000,00 pagos ao fornecedor
Cleber Ribeiro da Silva Produções, de forma intempestiva
O partido manifestou-se acerca do parecer técnico, apontando que (ID 44420622): a) o atraso
não prejudicou a análise das contas, tratando-se de mera irregularidade formal, conforme

Num. 44644979 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
jurisprudência do TSE; b) a obrigação de prestação das contas anuais de 2024 ainda não se
iniciou, com prazo legal até 30/06/2025, nos termos do art. 28 da Resolução nº 23.604/2019 do
TSE. Assim, a ausência de registros não configura irregularidade; e c) quanto aos gastos com
candidaturas femininas sem indicação das beneficiadas, os serviços foram prestados a todas as
candidatas mulheres e que os maiores investimentos em candidatas negras decorrem de diretriz
interna voltada à equidade. Ao final, requer a aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pela desaprovação das contas, com a restituição
dos valores aplicados de forma irregular ao Tesouro Nacional, bem como a transferência do
montante destinado à cota de gênero para o exercício financeiro seguinte (ID 44456451).
É o relatório.

VOTO
Pedi vista dos autos para melhor examinar os apontamentos da unidade técnica
constantes dos itens 6.1.1 e 6.1.2 do parecer conclusivo (ID 44513582), que indicam
omissão de despesas no valor de R$ 47.000,00 (R$ 25.000,00 de ARRAES & CARBONI
SOCIEDADE DE ADVOGADOS e R$ 22.000,00 de EULICIO MORAES CAROLINA).
Segundo o parecer, as notas fiscais correspondentes a valores não foram lançadas na
prestação de contas de campanha e, portanto, configurariam irregularidade grave,
geradora de possível devolução de valores ao Tesouro Nacional. Imagens colacionadas.

Num. 44644979 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57

Num. 44644979 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57

Quando os autos estavam pautados para julgamento, o prestador de contas procedeu à juntada
de documentação complementar com a finalidade de demonstrar que as despesas apontadas nas
notas fiscais nº 2012, 2013, 2014, 112 e 124 referem-se a gastos ordinários do partido, a serem
lançados na prestação de contas anual. Embora o eminente Relator não tenha tido oportunidade
de apreciar referidos documentos antes da elaboração do voto condutor, entende-se possível
acolher essa documentação para fins de afastamento da sanção de recolhimento ao erário.
No entendimento ora divergente, a documentação apresentada em 29/06/2025 reforça que os
valores apontados no Parecer Conclusivo como suposta omissão de gastos estão, na verdade,
vinculados às atividades ordinárias da agremiação partidária. Referidos documentos foram
devidamente inseridos na prestação de contas anual do partido, autuada na data de 25/06/2025
sob o nº 0600390-91.2025.6.16.0000, com Relatoria do Des. José Rodrigo Sade, sendo a análise
de sua regularidade competência daquele processo, e não deste feito eleitoral.
Diante disso, reconhece-se a plausibilidade do argumento do prestador no sentido de que os
referidos gastos possuem natureza de atividade institucional e administrativa da agremiação,
cuja análise de regularidade deve ser processada e decidida nos autos próprios da prestação de
contas anuais, não cabendo, no presente feito, a determinação de devolução ao Tesouro

Num. 44644979 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
Nacional.
Dessa forma, diante da documentação apresentada e dos fundamentos ora acolhidos, entendo
ser devido o afastamento da determinação de recolhimento ao erário quanto ao montante total de
R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), correspondente às seguintes despesas: R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), referentes às notas fiscais nº 2012, 2013 e 2014, emitidas por ARRAES &
CARBONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS; e R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), referentes às
notas fiscais nº 112 e 124, emitidas por EULICIO MORAES CAROLINA.
Reconhece-se que tais valores dizem respeito a gastos de natureza ordinária da agremiação
partidária, devendo sua regularidade ser analisada exclusivamente no âmbito da prestação de
contas anual do exercício de 2024, já em trâmite perante esta Justiça Eleitoral.
Ante o exposto, divirjo parcialmente do eminente Relator para:
Afastar a irregularidade dos itens 6.1.1 e 6.1.2 do parecer conclusivo, reconhecendo que os
valores se referem a despesas ordinárias da agremiação, com natureza administrativa;
Afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 47.000,00 (vinte e
sete mil reais), relativo às notas fiscais nº 2012, 2013, 2014, 112 e 124;
Determinar a conversão do feito em diligência para que o setor técnico analise a documentação
juntada.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

VOTO VENCIDO
I. O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e
publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo
Eleitoral verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservando a

Num. 44644979 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não comprometam sua
regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela
não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

II. No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela desaprovação das contas,
diante das seguintes irregularidades:
a) Atraso na entrega da prestação de contas final:
Foi identificada no parecer conclusivo a inobservância do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 49 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
1.1. Prazo de entrega [...] Constou do Parecer de Diligências que a prestação de
contas final foi entregue e confirmada em 06/11/2024, fora do prazo fixado pelo art.
49º, caput e §§ 1º e 2º da Resolução-TSE nº 23.607/2019.

Sobre o tema, o artigo 49, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim estabelece:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições.

Neste ponto, vale observar que, para as eleições de 2024, o prazo para entrega das contas
encerrou-se em 05/11/2024, tendo sido a prestação de contas final apresentada em 06/11/2024,
com 1 dia de atraso, portanto.
A apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso em tela, não deve ser
considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e a fiscalização da movimentação
financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que não comprometeu a
regularidade das contas.
Nesses termos, é a jurisprudência recente desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. FALHA QUE NÃO COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM

Num. 44644979 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final é irregularidade que,
quando não causa prejuízos fiscalização pela Justiça Eleitoral, pode ser
superada mediante a anotação de ressalvas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060408643, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 183, Data 19/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.
1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação
financeira.
2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.
3. Aprovação com ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de , Relator(a)
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data 12/04/2023)

No presente caso, o atraso foi de apenas um dia, de forma que a irregularidade não prejudicou
a fiscalização das contas, mostrando-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.

b) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:
Constou no parecer conclusivo informação sobre o descumprimento do prazo para a entrega dos
relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº
9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação no que diz
respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes doações (ID 44390501):

Num. 44644979 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros devem ser apresentados
à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso, com o fim de dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras de campanha, como se vê:
Lei das Eleições:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

Num. 44644979 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das contas, devendo ser analisado
cada caso específico. Veja-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
LANÇADAS
NO
SPCE.
NOTA
FISCAL
LOCALIZADA.
COMPROVAÇÃO
DA
DESTINAÇÃO
DOS
RECURSOS.
DOAÇÃO
ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO
FEFC.
RECURSOS
DO
FEFC
NÃO
UTILIZADOS
NA
CAMPANHA.
RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.
1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de contas.
2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas
arcadas com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.
3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a
movimentação de recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas,
mera impropriedade.

Num. 44644979 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o
valor deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta
transferência hábil a comprovar o recolhimento.
5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na
análise da prestação de contas.
6. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de
campanha apresentada por candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de
2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 105, Data 02/06/2023)

Na espécie, houve atraso no envio dos relatórios financeiros referente a 5 doações, totalizando
R$ 505.000,00, sendo 4 delas realizadas pela Direção Nacional da agremiação, no montante de
R$ 500.000,00, e 1 delas pelo Diretório Estadual do partido, no valor de R$ 5.000,00.
As doações oriundas do Diretório Nacional foram apresentadas 5 dias após o prazo legal de 72
horas, sendo a doação advinda do Diretório Estadual apresentada 26 dias após o prazo legal de
72 horas.
Contudo, ainda que essas doações apresentadas fora do prazo representem 83% do total de
recursos movimentados na campanha, são referentes a doações realizadas pela Direção
Nacional da agremiação e pela Direção Estadual do partido prestador, de modo que não
prejudicou a transparência das contas, constituindo-se vício meramente formal.

Num. 44644979 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
Nesse sentido, recente julgado desta Corte, que pode, por analogia, ser aplicado ao presente
caso:
Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso, tem-se que a transparência das
contas não foi afetada, tratando-se de vício de natureza formal, mostrando-se suficiente a
aposição de ressalva no item.

c) Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:
O parecer conclusivo, nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.2, indicou a existência de omissão de despesa
constante na prestação de contas, em relação àquela registrada na base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 53, I,
"g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, qual seja:

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;
(...)

Num. 44644979 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
Na espécie, denota-se que a omissão de despesa apontada pelo setor técnico é referente à:
1) gastos no valor R$ 25.000,00, referentes às Notas Fiscais nº 2012, 2013 e 2014, emitidas em
período eleitoral (05/09/2024), em razão da prestação de serviços advocatícios, fornecidos pelo
escritório ARRAES E CARBONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que somam R$ 25.000,00, e
não informados na prestação de contas eleitorais, conforme se vê:

2) Despesas referentes às notas fiscais nº 112 e 124, emitidas pelo fornecedor EULICIO
MORAES CAROLINA, de serviços prestados durante o período eleitoral (03/10/2024), que
somam R$ 22.000,00 e não informadas na prestação de contas, conforme segue:

3) Despesas com serviços prestados, durante o período eleitoral, pelos fornecedores FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, AMASV ZARPA TRANSMISSÃO E ARMAZENAMENTO
DE DADOS S.A e ESCOLA PARANAENSE DE DIREITO LTDA, no montante de R$ 12.589,69,
conforme se vê:
A soma das omissões resulta em R$ 59.589,67.
Oportunizada manifestação, a agremiação explicou que as despesas serão comprovadas na
prestação anual, que será apresentada à Justiça Eleitoral até 30 de junho do exercício seguinte,
consoante artigo 32, da Lei nº 9.096/95.
No entanto, tal fundamento não merece guarida. Isso porque: 1) as informações a respeito da
emissão das notas fiscais, decorrentes de circularização e batimentos realizados pela Justiça
Eleitoral, dizem respeito a dados sobre a campanha de 2024, sobre serviços prestados durante o
período eleitoral; e 2) intimado para se defender, o partido teve a oportunidade de juntar
documentos que comprovem que as despesas se referem à prestação de contas anual e não o
fez.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou caso semelhante, no seguinte
sentido:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DIRETÓRIO ESTADUAL -
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 - DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - APRESENTAÇÃO - DESPESAS
COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - GASTO ELEITORAL OBRIGATÓRIO -
AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL - IRREGULARIDADE
- VÍCIO GRAVE - DESAPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS - DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. Por se cuidar de prestação de contas alusiva às Eleições Municipais de
2020, encontra-se submetida às regras estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e pelas
Resoluções/TSE nº 23.607/2019, 23.624/2020 e 23.632/2020. Ao final da instrução,
segundo consta do parecer técnico conclusivo (ID 10667066), remanesceram as
seguintes falhas: i) gasto eleitoral com serviços advocatícios não registrado nas
contas em exame; e ii) gasto eleitoral com serviços contábeis não registrado nas
contas. No tocante às falhas apontadas, o Avante/RN argumentou que não

Num. 44644979 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
participou das Eleições 2020 e por isso não teve movimentação financeira,
acrescentou que ambas as despesas foram contabilizadas na prestação de contas
anual do partido, relativas ao exercício financeiro de 2020. Compulsando a
documentação acostada aos autos, verifica-se que a presente prestação de contas
de campanha foi apresentada com movimentação zerada, sem qualquer registro de
receitas ou despesas. No tocante às alegações de que as despesas com
serviços advocatícios e contábeis estariam declaradas na prestação de contas
partidária do exercício financeiro de 2020, a agremiação partidária não trouxe
aos autos qualquer comprovação de tais afirmações, sequer apontou a
numeração dos autos em que estaria tramitando a aludida prestação de contas
anual. Demais disso, a documentação acostada com a resposta do partido não
corrobora as afirmações ali lançadas. Com efeito, o contrato de prestação de
serviços advocatícios, anexado aos autos (ID 10629527), foi firmado em 22 de junho
de 2020, tendo por objeto assessoria e consultoria jurídica, bem como o ajuizamento
da ação de prestação de contas, mediante o pagamento do valor avençado de R$
1.000,00 (mil reais). Por sua vez, em relação aos serviços contábeis, a agremiação
não trouxe aos autos o correspondente contrato de prestação de serviços, anexando
um recibo eleitoral, em nome do seu Diretório Nacional, no qual consta a informação
da contratação firmada por aquele órgão de abrangência nacional e o profissional de
contabilidade, para elaboração da prestação de contas partidária de 2020, no valor
de R$ 9.868,38 (ID 10629526), pago com recursos do Fundo Partidário. Finalmente,
verifica-se que o aludido recibo foi emitido em 30/12/2020, portanto, depois do dia
da Eleição Municipal de 2020 (15/11/2020), em violação ao que preceitua o art. 33,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Nesse cenário, ainda que se possa fazer
um esforço interpretativo para compreender que o contrato de prestação de serviços
advocatícios apresentado abrangeu a prestação de contas anual e de campanha do
requerente, tal compreensão não alcança os serviços contábeis prestados. Com
efeito, o recibo eleitoral apresentado se refere à prestação de contas partidária do
diretório nacional, foi emitido após o período autorizado pela norma de regência para
as contas de campanha, não guarda nenhuma relação com o diretório estadual,
tampouco há qualquer referência naquele documento à prestação de contas de
campanha das eleições de 2020 do ora requerente. Nesse cenário, constatada a
ausência de comprovação de gastos eleitorais realizados com serviços de
contabilidade, em prejuízo à regularidade, à transparência e à confiabilidade da
escrituração contábil de campanha, cabe a conclusão de que tal irregularidade se
constitui em irregularidade grave o suficiente para a desaprovação das contas em
análise. Assim sendo, tendo em vista que a desaprovação de contas de campanha
de agremiação partidária enseja a sanção de suspensão no recebimento de quotas
do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 25 da Lei nº 9.504/97, pelo
período de 1 a 12 meses, entendo como razoável e proporcional a fixação da
penalidade no patamar de 1 mês de suspensão, à luz das irregularidades e
circunstâncias verificadas no presente caso. Desaprovação das contas e suspensão
do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo período de 01 (um) mês.
(TRE/RN, Prestação de Contas nº 060038364, Acórdão, Relatora Des. Adriana
Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira, Publicação: DJE, 23/06/2022).

Ademais, observa-se que o escritório de advocacia ARRAES E CARBONI ADVOGADOS
ASSOCIADOS foi contratado para prestação de serviços eleitorais durante a campanha das
Eleições de 2024 ao Partido Rede Sustentabilidade, consistentes na atuação nos DRAPs,
registros de candidaturas e prestações de contas dos órgãos partidários municipais, candidatas e

Num. 44644979 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
candidatos do partido, com uma cláusula específica de pagamento de valores devidos até
10/09/2024 (itens 1 e 2.1 do ID 44188425). Já as notas fiscais omissas pelo partido, informadas
por outros órgãos, em batimento, foram emitidas com data de 05/09/2024, ou seja, em período
não apenas considerado eleitoral, mas também abarcado por cláusula contratual específica de
pagamento.
Vale ressaltar ainda que, assim como ocorre com o prestador de serviços advocatício, EULICIO
MORAES CAROLINA, é o contador que assina a presente prestação de contas eleitorais da
agremiação, conforme se vê (ID 44188435):
Portanto, apesar da resposta apresentada pela agremiação, as notas fiscais identificadas pelo
Setor Técnico, por meio de circularização e batimentos, não informados pelo partido em sua
prestação de contas eleitorais, caracterizam omissão de despesas eleitorais.
Essa omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.
Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, devendo ser recolhido o valor de R$ 59.589,67 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

d) Não aplicação de percentual do FEFC para as candidaturas femininas:
Segundo Parecer Técnico Conclusivo:
8. EXAME DE REGULARIDADE DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (ART. 56, II, C, DA
RES. TSE)
Pelo Diretório Nacional do Partido REDE houve repasse de recursos financeiros no
total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e pelo Diretório Estadual do Partido
REDE de São Paulo houve repasse de recursos financeiros no total de R$
105.000,00 (cento e cinco mil reais), com recursos originários do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Mediante análise dos documentos apresentados na prestação de contas final
retificadora, verifica-se que com o fornecedor ARRAES & CARBONI SOCIEDADE
DE ADVOGADOS foi registrada despesa com serviços advocatícios no total de R$
11.269,50 (onze mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), com
apresentação de contrato de prestação de serviços jurídicos, no qual consta o
seguinte objeto: “A contratada prestará serviços jurídicos-eleitorais consistentes na
assessoria e orientação jurídica para as candidatas da agremiação, relativamente à
propaganda eleitoral e atos de campanha, cujos municípios e candidatas serão
indicadas pela contratante, relativamente ao pleito de 2024”. Verifica-se, ainda que,
quanto ao preço ajustado, o montante de R$ 2.048,36 é referente aos serviços

Num. 44644979 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
prestados para candidaturas de mulheres brancas e R$ 9.221,14 é referente aos
serviços prestados para candidaturas de mulheres negras (id. 44303291, pág. 2-9).
Foram apresentadas também as notas fiscais n° 2043 e n° 2044, nas quais consta a
seguinte descrição dos serviços: “prestação de serviços jurídicos” (id. 44303291,
pág. 1 e id. 44303290, pág. 1).
> Observa-se que nos documentos vinculados ao gasto no valor de R$ 11.269,50
(id. 44303290 e 44303291) não há indicação de quais candidaturas femininas foram
beneficiadas com o serviço prestado, tampouco apresentada justificativa da
diferença do preço contratado para as candidaturas femininas brancas e negras.
> Inconsistência apontada no montante de R$ 11.269,50 (onze mil, duzentos e
sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Intimado, o partido respondeu:
Inicialmente, cabe destacar que tal item caracteriza-se como inovação processual,
na medida em que, no parecer inicial da unidade técnica, nenhum apontamento
havia sido realizado quanto a este ponto. Portanto, preliminarmente, para assegurar
a regularidade procedimental e o respeito ao devido processo legal, deve-se
devolver os autos em diligência, oportunizando que o partido tenha nova
oportunidade para se manifestar sobre um novo parecer conclusivo.
No mais, cabe destacar que a unidade técnica não apontou, concretamente, que os
serviços não foram prestados, que não estão na média de mercado ou que são
impertinentes. Logo, deve-se presumir que os serviços foram prestados e são
regulares.
Nesse passo, cabe ponderar que os serviços foram prestados a todas as mulheres
candidatas da agremiação. Ademais, a REDE Sustentabilidade segue a orientação
de priorizar o atendimento de candidaturas vulneráveis, sendo esta a razão de
maiores investimentos a candidatas mulheres negras (pretas e pardas). (ID
44420622)

Sobre o tema, a Resolução nº 23.607/2019 em seu artigo 17, §4º e seguintes estabelece
percentual mínimo de repasse de recursos do FEFC de 30% para candidatas femininas:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
(...)
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os
partidos devem destinar os seguintes percentuais do montante recebido do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº 5.617/DF, DJE de
3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e TSE: Consulta nº

Num. 44644979 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47, DJE de 5.10.2020):
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 5º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos
incisos I e II do § 4º deste artigo será apurada na prestação de contas do diretório
nacional do partido político, que deverá abrir contas bancárias específicas para
comprovar a regularidade da destinação dos recursos. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção
dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e
femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento);
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC)
destinada ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser
aplicada exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no
financiamento de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se
destinam. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na hipótese de
desvio de finalidade, sujeitará os (as) responsáveis e beneficiárias ou beneficiários
às sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo das demais cominações
legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos
recursos que houver utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 4º deste artigo
devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto do ano eleitoral. (Redação
dada pela Resolução nº 23.731/2024)

No caso, observa-se que o partido juntou NF nº 2044 (ID 44303291), em que consta o pagamento

Num. 44644979 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
do valor de R$ 9.221,14, por serviços judiciais prestados para REDE SUSTENTABILIDADE, por
ARRAES E CARBONI SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Em anexo, segue contrato, com as
seguintes cláusulas (ID 44303291, p. 2 e 3):
(1) A CONTRATADA prestará serviços jurídicos-eleitorais consistentes na
assessoria e orientação jurídica para as candidatas da agremiação, relativamente
à propaganda eleitoral e atos de campanha, cujos Municípios e candidatas serão
indicadas pela contratante, relativamente ao pleito de 2024.
(2) Em razão dos serviços já prestados e dos que serão prestados são devidos
honorários correspondentes ao montante de R$ 11.269,50 (onze mil, duzentos e
sessenta e nove reais e cinquenta centavos), os quais deverão ser pagos da
seguinte forma: a) R$ 2.048,36 (dois mil e quarenta e oito reais e trinta e seis
centavos) até o dia 04/10/2024, relativamente às mulheres brancas; e, b) R$
9.221,14 (nove mil duzentos e vinte e um reais e quatorze centavos) até o dia
04/10/2024, relativamente às mulheres negras; (grifo nosso)

Ocorre que, não consta nos autos documento especificando quais candidaturas femininas
receberam esses serviços, nem mesmo se foram convertidos em benefício efetivo de candidatas
mulheres, como determina o artigo 17, §6º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Sobre o tema, o entendimento do TSE é o seguinte:
10.1. Para fins de cumprimento da obrigação constitucional de fomento
mínimo da ação afirmativa atinente à participação da mulher na política, é
imprescindível, além da regularidade contábil formal mediante a apresentação
de nota fiscal idônea que contenha a descrição pormenorizada do serviço
prestado, a comprovação de que o serviço ou o produto foi efetivamente
direcionado ao fortalecimento da participação feminina no âmbito político,
sendo insuficiente o mero aprovisionamento dos recursos na conta bancária
específica da mulher. Assim, "despesas havidas com aluguéis e condomínios,
viagens, serviços técnicos profissionais, material de consumo, serviços e utilidades"
não se prestam para o atingimento dos objetivos da ação afirmativa (PC nº
185–73/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgada em 29.4.2021, DJe de 11.5.2021), bem
como "não é possível considerar [...] os recursos utilizados no pagamento de
dirigentes partidárias e assessoras, que tinham a tarefa e a responsabilidade de
organizar a política de criação e manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, ou, ainda, referentes ¿à equipe que atua
exclusivamente no programa de políticas para mulheres [...]
(AgR–AgR–PC 294–58, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 31.5.2019)" (AgR–PC nº
0601828–80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 11.11.2021, DJe de
26.11.2021).

Intimado para se manifestar sobre o parecer técnico (ID 44392507), o partido declarou que a

Num. 44644979 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
questão é nova e afirmou que os serviços foram prestados a todas as mulheres da REDE
SUSTENTABILIDADE, priorizando atendimento às mais vulneráveis, sem juntar documento que
comprove o efetivo direcionamento do serviço às candidatas do sexo feminino (ID 44420622).
Para tentar comprovar que o serviço foi efetivamente prestado às candidaturas femininas, o
prestador colacionou aos autos alguns prints de conversas de whatsapp.
De fato, o artigo, 60, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019, admite que a comprovação seja feita por
outro meio idôneo de prova, como já decidiu esta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2018. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. IMPACTO ÍNFIMO
NAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS, COM RECOLHIMENTO DE
VERBA AO TESOURO NACIONAL.
1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes
de mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.
2. A ocorrência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova. Não havendo a
devida comprovação, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe.
3. Em atendimento ao disposto no artigo 44 da Lei n. 9.096/1995, deve ser exigido
do prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias. Precedentes TSE.
4. Nos termos do art. 44, § 5º da Lei 9.096/1.995, a não observância do percentual
mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em programas de
promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a desaprovação
das contas e, nos termos da EC nº 117/2022, vedada a aplicação de qualquer
sanção ao partido. Precedentes desta Corte.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060057712, Acórdão, Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/04/2024)

Entretanto, é o entendimento recente desta Corte que “A simples captura de tela (prints) de
conversas por meio do aplicativo Whatsapp, isoladamente consideradas, revelam-se provas
frágeis, dada a possibilidade de edição e adulteração de seu conteúdo, necessitando de outros
elementos de validação para sua admissão.” (RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO

Num. 44644979 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
nº060054743, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
04/06/2025).
Deste modo, há que ser considerado que contrato foi firmado no final da campanha, na data de
23/09/2024 (ID44303291), ou seja, faltando apenas 11 dias para o final de semana da eleição
(06/10/2024), não tendo sido demonstrado de que forma foi prestada a assessoria jurídica no
período final da campanha, tampouco quais candidatas foram beneficiadas.
Nesse sentido, considerando-se que o partido não se desincumbiu do ônus que comprovar a
destinação do percentual mínimo do FEFC exclusivamente em candidaturas femininas, nos
termos do artigo 17, §6º, da Resolução nº 23.607/2019, configura-se a irregularidade do recurso,
devendo o valor de R$ 11.269,50 ser devolvido ao Tesouro Nacional pelo partido, com fulcro no
artigo 17, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019.

e) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época:
Segundo Parecer Técnico Conclusivo:
Devidamente intimado, o prestador informou que (ID 44347138):

Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL.
IMPOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE

Num. 44644979 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
CAMPANHA E CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE QUE ENSEJA
RESSALVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO
DE DESPESAS, CUJOS PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do § 6º do art. 47 da Res.–TSE nº 23.607/2019 "A não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final".
2. Embora o prestador não tenha apresentado a prestação de contas parcial, a
inclusão no SPCE do relatório financeiro contendo todas as informações que
normalmente são inseridas na prestação de contas parcial, englobando não apenas
as informações relativas às receitas financeiras recebidas, mas também a
declaração dos recursos estimáveis e dos gastos até então contratados, permite a
fiscalização concomitante da movimentação financeira realizada pela campanha.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060404576, Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Data 14/12/2022)

Verifica-se, no caso, que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista a ausência
de apresentação de justificativa pelo prestador, bem como pelo valor expressivo das operações
informadas intempestivamente (R$ 75.000,00), que equivalem a aproximadamente 12,40% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 605.000,00), oriundos do FEFC, ou seja, de
natureza pública, de forma que a irregularidade, por si só, enseja a desaprovação das contas,
conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
ATRASO.
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
DOAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
OMISSÃO.
RECEITA
E
DESPESA.
PRESTAÇÃO
PARCIAL.
IRREGULARIDADE.
GRAVIDADE. IMPACTO NÃO RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
(...)
2 – A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é
irregularidade grave apta a conduzir, por si só, à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor
absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri–la o lançamento dos dados na prestação de contas final, porquanto,
viola bem jurídico relevante de fiscalização atual dos recursos auferidos e
despesas contraídas pelo candidato. In casu, considerando o baixo impacto

Num. 44644979 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
percentual em relação à movimentação financeira, é suficiente a aposição de
ressalva.
3 – Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060345162, Acórdão, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
15/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NO ENVIO
DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 2 DIAS. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS À ÉPOCA, QUE REPRESENTAM 36,93% DO
TOTAL DE RECURSOS MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. PERCENTUAL
ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESPESAS COM ADVOGADO E
CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. NÃO CONTABILIZAÇÃO COMO
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, §
1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
2. A existência de doações recebidas e de gastos eleitorais realizados em data
anterior à entrega das prestações de contas parcial, não informadas à época,
que correspondam a valor expressivo no contexto da campanha,
comprometem a fiscalização das contas, ensejando a sua desaprovação.
(...)
4. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060257340, Acórdão de , Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 114, Data 19/06/2023)

Ressalta-se que as irregularidades dos itens "c" (R$ 25.000,00; R$22.000,00; e R$ 12.589,69),
"d" (R$ 11.269,50) e "e" (R$ 75.000,00) totalizam R$ 145.859,17, que representa 24,10% do total
de recursos movimentados na campanha (R$ 605.000,00), sendo a desaprovação das contas de
rigor.
Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na presente prestação
de contas, as quais, em conjunto, perfazem o total de R$ 145.859,17, que ultrapassa o valor de
R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação
do princípio da insignificância' - e representa aproximadamente 24,10% do total de recursos
utilizados na campanha (R$ 605.000,00), percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enseja-se, portanto, a desaprovação das contas
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o
TRE em casos análogos:

Num. 44644979 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data
06/09/2023)

DISPOSITIVO
Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do PARTIDO REDE DE SUSTENTABILIDADE,
referente às Eleições de 2024, com determinação de recolhimento de R$ 59.589,67 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e de R$
11.269,50, com fulcro no artigo 17, § 9º, da mesma Resolução.

Num. 44644979 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 31/07/2025 13:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113404063900000043584388
Número do documento: 25073113404063900000043584388
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 31/07/2025 14:23:57
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem manifestação do
prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos, intime-se a
Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE c/c
a
Portaria
Normativa
nº
12/2021
da
PGU
e
o
Ofício
nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo prazo de
30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a
partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos do artigo 39, I e II, da
Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a necessária observância, pelo
candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600790-42.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR (A) ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
REDATOR DESIGNADO: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: 18 - REDE
SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogado do(a) REQUERENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -RESPONSÁVEIS: SERGIO MASANOBU NAKATANI, SERGIO
MARANGONI ALVES - Advogado do(s) RESPONSÁVEIS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte converteu o feito em diligências, nos termos do voto do redator designado.
Vencido o relator originário, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
28.07.2025